Tribunal: CARF
Processo: 10825.721323/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.721323/2019-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.491 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
PERSEU GOMES PACHECO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
ISENÇÃO DE IRPF POR MOLÉSTIA GRAVE.
Ensejam a isenção do imposto de renda os rendimentos percebidos por pessoas
físicas se cumpridos os requisitos abaixo:
1 - sejam proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço;
2 - as pessoas físicas que receberem sejam portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia
grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação
por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma, no período objeto da isenção;
3 - a moléstia grave seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso excluir da notificação de lançamento a infração relativa à omissão de
rendimentos declarados como isentos por moléstia grave. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2202-010.490, de 06 de
março de 2024, prolatado no julgamento do processo 10825.722693/2017-00, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente Redatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.721323/2019-17
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.491 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721323/2019-17

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da R. Acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação em razão
de omissão de rendimentos indevidamente declarados como isentos, omissão de rendimentos de
aluguéis e dedução indevida de previdência oficial.
Segundo o Acórdão recorrido:
Trata-se de impugnação apresentada contra lançamento de ofício formalizado na
Notificação de Lançamento de fls. [...] (numeração e-processo), que alterou o resultado
da Declaração de Ajuste Anual (DAA) relativa ao exercício [...], ano-calendário [...],
resultando em redução do imposto a restituir encontrado pelo contribuinte na
declaração de ajuste.
O R Acórdão foi dispensado de Ementa, consoante a Portaria RFB no 2.724/2017.
Cientificado da decisão de 1a Instância o contribuinte apresentou o presente
recurso voluntário, argumentando ser portador de moléstia grave desde 06/2005, comprovado
mediante laudo pericial devidamente apresentado e que preenche os requisitos legais.
Pede o cancelamento da autuação
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.
Desde a impugnação, o Recorrente apresenta inconformismo apenas a
respeito da omissão de rendimentos declarados como isentos. Por este
motivo, as demais infrações descritas restam incontroversas.
Vejamos a descrição inserta na notificação de lançamento:
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.491 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721323/2019-17

Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave –
Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou
Reformado.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa
Jurídica, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 144.703,59, recebido(s)
pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo,
indevidamente declarados como isentos e/ou nao-tributáveis, em razão de o
contribuinte não ter comprovado ser portador de moléstia considerada gravou sua
condição de aposentado, pensionista ou reformado nos termos da legislação em
vigor, para fins de isencão do Imposto de Renda.
LAUDO PERICIAL APRESENTADO NÃO ATENDE AOS REQUISITOS
LEGAIS, QUAL SEJA: "EMITIDO POR SERVIÇ O MÉDICO OFICIAL”,
CONFORME OFÍCIOS D NIS. 113/2014 E 86/2016 DA COORDENARIA DE
SERVIÇOS DE SAUDE - CAIS –PROF CANTIDIO DE MOURA CAMPOS,
QUAL INFORMA QUE ESSA UNIDADE DE SAÚDE NÃO ESTA
AUTORIZADA A EMITIR LAUDOS PERICIAIS PARA ISENÇÃO DO
IMPOSTO DE RENDA.
A fls. 17, Portaria DGP/DIP-S1 no 767, de 10/09/2001, conduzindo à
reforma o Recorrente.
A fls. 19, Laudo Pericial emitido por médico do trabalho da Secretaria de
Estado de Saúde, em 08/04/2016, informando que o Recorrente é
portador de paralisia irreversível e incapacitante desde 06/2005.
Examinando a instrução processual, o Colegiado de 1a Instância
assinalou que:
Pois bem. Com relação à natureza dos rendimentos recebidos, o interessado
comprova serem referentes à aposentadoria, reserva, reforma ou pensão pagos
por previdência púbica, conforme Portaria de fls. 17/18.
No que diz respeito ao segundo requisito, foi apresentado o laudo médico
pericial de fls. 19, emitido pelo Dr. Wagner Luiz Fressatti. Ocorre que tal
documento fora examinado pela autoridade tributária autuante, a qual destacou
que, nos termos dos Ofícios DT n° 113/2014 e 86/2016 da Coordenadoria de
Serviços de Saúde – CAIS- Prof. Cantídio de Moura Campos, a unidade de saúde
não estava autorizada a emitir laudos periciais para isenção do imposto de renda.
De fato, conforme fls. 09/10 e 11/13 do processo administrativo fiscal n°
100410.041110/0817-17, no qual há documentos apresentados pelo contribuinte
em atendimento à intimação, constam os Ofícios DT n° 86/2016 e 113/2014 da
Coordenadoria de Serviços de Saúde – CAIS - Prof. Cantídio de Moura
Campos, direcionados à Receita Federal.
O Ofício DT n° 86/2016 trata de resposta de Diretor Técnico de Saúde III - CAIS
Professor Cantídio de Moura Campos – Botucatu, à autoridade tributária da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Bauru- Seção de Fiscalização,
referente ao assunto: elaboração e fornecimento de Laudo Médico pericial
fornecido por Médico do CAIS Professor Cantídio – Botucatu para fins de
isenção e Imposto de Renda – em virtude de Moléstia Grave; através da qual
resta evidenciado que os pacientes atendidos pelo Dr. Wagner Luiz Fressatti não
foram atendidos pelo Centro de Atenção Integral à Saúde Professor Cantídio de
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.491 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721323/2019-17

Moura Campos de Botucatu; que a unidade de saúde não possui registros e
prontuários dos pacientes; que o CAIS tem como objetivo a assistência médica
hospitalar e ambulatorial e terapêutica no tratamento a pacientes acometidos por
transtornos mentais, usuários de dependência química por álcool e drogas, não
visando em nenhum momento a elaboração de laudo para fins de isenção de
imposto de renda.
No ofício DT n° 113/2014, também emitido em resposta do CAIS Professor
Cantídio de Moura Campos a setor de fiscalização da Receita Federal, é
informado que o Dr. Wagner Luiz Fressatti é profissional concursado,
pertencente ao Centro de Atenção Integral à Saúde “Professor Cantídio de
Moura Campos de Botucatu” da Coordenadoria de Serviços de Saúde, da
Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo, mas que não há
legislação ou norma interna do ente federativo para emissão de laudo pericial no
serviço médico do CAIS feita por um profissional médico na função de perito. A
seguir, reproduz-se excerto do documento acerca das atividades do médico na
unidade.

Destaque-se que o laudo de fls. 19 foi emitido em 2016 e que, conforme excerto
do Ofício DT n° 113 /2014, colado acima, “O médico Dr. Wagner Luiz Fressatti
atuou como médico dessa unidade no período de 24/07/2008 a abril/2014 e
inclusive foi o Diretor Técnico dessa Unidade ambulatorial de 24/07/2008 a
03/07/2012”.
Às fls. 14 do processo administrativo fiscal n° 100410.041110/0817-17 consta
Decreto n° 53, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que visava
alterar a denominação da unidade de saúde, bem como dispor sobre sua
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.491 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721323/2019-17

organização. No art. 2° estão disciplinadas as finalidades do Centro de Atenção
Integral à Saúde “Professor Cantídio de Moura Campos" e corroboram as
respostas do órgão ao setor de fiscalização da Receita Federal nos Ofícios DT n°
86/2016 e 113/2014.
Esclarece-se que a impugnação deve ser instruída com os elementos de prova
que fundamentem os argumentos de defesa. A simples alegação
desacompanhada dos meios de prova que a justifiquem não é eficaz.
No que diz respeito aos textos de doutos, mesmo aqueles dos mais consagrados
tributaristas, não podem ser opostos ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade.
Tudo considerado, faltando competência legal para a emissão do laudo médico
oficial para fins de isenção de imposto de renda, pela unidade de saúde Centro
de Atenção Integral à Saúde “Professor Cantídio de Moura Campos", e na falta
de apresentação de laudo médico registrando a moléstia grave, emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, decide-se por manter a infração.
Objetivando contrapor a análise dos Julgadores de 1o Grau, o Recorrente
apresentou novo laudo pericial, agora emitido pela UBS PAS Vila
Habitacional de Barra Bonita, atestando ser portador de paralisia
irreversível e incapacitante, desde junho de 2006.
Esse documento deve ser conhecido, com base na alínea “c”, §4o, do art.
16, do Decreto 70.235/72.
Ensejam a isenção do imposto de renda os rendimentos percebidos por
pessoas físicas, se cumpridos os requisitos abaixo:
1 – sejam proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente
em serviço;
2 – as pessoas físicas que receberem sejam portadores de moléstia
profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da
doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois
da aposentadoria ou reforma;
3 – a moléstia grave seja comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
Assim, cumpridos os requisitos legais, cumpre excluir da notificação de
lançamento a infração relativa à omissão de rendimentos declarados
como isentos por moléstia grave.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.491 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.721323/2019-17

Pelo exposto, voto dar provimento ao recurso excluir da notificação de
lançamento a infração relativa à omissão de rendimentos declarados
como isentos por moléstia grave.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso excluir da notificação de lançamento a infração relativa à omissão de rendimentos
declarados como isentos por moléstia grave.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente Redatora

Fl. 100
DF CARF MF
Original